Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-65.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003511-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), ROSILEIDE VAZ DA SILVA - CPF: 011.035.511-32 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICO E MORAL – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL AGREDIDA POR COLEGA DE TRABALHO – SERVIDOR COM HISTÓRICO DE DEPRESSÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE – DIVERSOS AFASTAMENTOS DO TRABALHO PELA MESMA RAZÃO – NEGLIGÊNCIA DO PROCESSO DE READAPTAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS – VALORES ARBITRADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, houve negligência DO MUNICÍPIO na readaptação do servidor que cometeu a agressão NO AMBIENTE DE TRABALHO, uma vez que o mesmo, após diversos afastamentos para tratamento dE distúrbio psiquiátrico, merecia maior atenção por parte do ente público em questão, mormente no tocante a vigilância Do ambiente de trabalho, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil, SENDO CAUSA indubitável DE DOR, SOFRIMENTO e angústia, CARACTERIZANDO O dano moral E TAMBÉM O DANO ESTÉTICO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFORMIDADES PERMANENTES.

3. O valor fixado a título de dano moraE E DANO ESTÉTICO deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

4. E
M RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, estéticos e moral que lhe move Rosileide Vaz da Silva,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano estético, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a contar do evento danoso, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de ausência de omissão, pois, o servidor, apesar de estar readaptado desde 2013, após episódios de depressão e transtorno de ansiedade, passou 06 (seis) anos sem demonstrar qualquer agressividade, não dando indícios de que poderia praticar qualquer conduta lesiva, de modo que seu comportamento foi repentino e imprevisível, inexistindo os requisitos ensejadores aptos a caracterizar o dano moral perseguido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que os valores fixados pelo dano moral, e também pelo dano estético, sejam minorados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132882730), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorário sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 140301676), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a sua reforma para afastar o dano moral, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que

Rosileide Vaz da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais, estéticos e moral em desfavor do Município de Rondonópolis, aduzindo ser servidora pública municipal efetiva, no cargo de professora, sendo nomeada para exercer o cargo de direção na Escola Municipal Daniel Paulista Campos no biênio 2019/2020.

Segue aduzindo, que, em fevereiro de 2019, a Secretaria Municipal de Educação encaminhou o docente Cleiton Gomes da Silva para cumprir jornada de trabalho na instituição, em readaptação de função, em razão do mesmo ter tido quadro de depressão e transtorno de ansiedade, a fim de desenvolver um trabalho de xadrez com os alunos, contudo, após problemas de insubordinação do referido servidor, solicitou providências junto a Secretaria de Educação, sendo o fato também comunicado ao Conselho Escolar e Conselho Fiscal, conforme ata lavrada em 28.11.2019.

Aduziu ainda, que na data de 29.11.2019, no período matutino, nas dependências da Escola em que laboram, o servidor Cleiton Gomes da Silva teve um surto psiquiátrico, momento em que fechou a entrada da sala da direção e desferiu vários golpes de faca contra a sua pessoa, provocando múltiplas lesões, sendo submetida a cirurgia, diversos tratamentos e uso de medicação, causando perda das funções de sua mão direita e diversas deformidades causada pelas lesões, estando impossibilitada de dirigir veículo automotor, além de dor e abalo psicológicos, tudo em razão da negligência do réu, que sabia do histórico de transtornos neurológicos e psiquiátricos do agressor, até pelo fato de ocorrerem há mais de 10 (dez) anos, com sucessivos requerimentos de afastamentos para tratamento de saúde, todavia, nada fez, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, na forma do art. 37, §6º, da CF, aliado a comprovação da existência da conduta administrativa, do dano e do nexo causal,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano estético, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a contar do evento danoso, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 132882724).

Irresignado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de ausência de omissão, pois, o servidor, apesar de estar readaptado desde 2013, após episódios de depressão e transtorno de ansiedade, passou 06 (seis) anos sem demonstrar qualquer agressividade, não dando indícios de que poderia praticar qualquer conduta lesiva, de modo que seu comportamento foi repentino e imprevisível, inexistindo os requisitos ensejadores aptos a caracterizar o dano moral perseguido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que os valores fixados pelo dano moral, e também pelo dano estético, sejam minorados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão
. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato da autora, ora apelada, que é professora efetiva da rede de ensino do Município de Rondonópolis/MT, ter sido violentamente agredida data de 29.11.2019, no período matutino, nas dependências da Escola em que labora, pelo também servidor Cleiton Gomes da Silva, o qual teve um surto psiquiátrico, momento em que fechou a entrada da sala da direção e desferiu vários golpes de faca contra a mesma, provocando múltiplas lesões, sendo necessária a realização de cirurgia, diversos tratamentos e uso de medicação, causando perda das funções de sua mão direita e diversas deformidades causada pelas lesões, estando impossibilitada de dirigir veículo automotor, além de dor e abalo psicológicos, tudo em razão da negligência do réu, que sabia do histórico de transtornos neurológicos e psiquiátricos do agressor, até pelo fato de ocorrerem há mais de 10 (dez) anos, com sucessivos requerimentos de afastamentos para tratamento de saúde, causando dor e sofrimento prolongado a vítima, conforme demonstram os documentos de id. 132882650 a id. 132882672.

À vista disso, em que pese às alegações do apelante, acerca da inexistência da comprovação do dano moral, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que houve negligência de sua parte na readaptação do servidor que cometeu a agressão, uma vez que o mesmo, após diversos afastamentos para tratamento de distúrbio psiquiátrico, merecia maior atenção por parte do ente público em questão, mormente no tocante a vigilância do ambiente de trabalho, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Não obstante, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“Não basta readaptar, a administração deve acompanhar de perto e com mais cautela servidores que sofrem de transtornos mentais, ainda que nunca tenham apresentado comportamento agressivo, tendo em vista que estão mais suscetíveis aos riscos psicossociais do trabalho, mormente nas relações interpessoais. E na hipótese, chama atenção a animosidade existente entre o servidor Cleiton e a autora, na época Diretora da Escola Municipal Daniel Paulista Campos, o que é constatado na Ata de Reunião do dia 28 de novembro de 2019, um dia antes do professor Cleiton agredir a autora com uma faca. [...] Logo, presume-se daí que o ambiente naquele local de trabalho não era o mais favorável para um servidor que já sofria de problemas psicológicos, sendo previsível o perigo, ainda que este nunca tenha sido agressivo. No entanto, não foi adotada nenhuma providência de afastamento por parte do ente público. Desse modo, responde o Município pelo dano sofrido pela autora, por não ter propiciado aos seus professores a segurança física a que estes legitimamente tinham o direito de esperar.”
(id. 132882724 – negritei e grifei).

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO – ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS DENTRO DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1 – É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

2 –
As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. In casu, caberia à Administração Pública Estadual zelar pela segurança e proteção dos alunos pertencentes à escola estadual, onde ocorreu a agressão contra autor da ação, acarretando-lhe a amputação parcial do dedo médio por uma tesoura utilizado por colegas
.

3 – Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor.

4 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ)”
(RAC n. 46.762/2017, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, j. 15.06.2020 – negritei).

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Destarte, analisando a r. sentença proferida, observa-se que o Juízo singular considerou a dor psicológica causada à autora, diante da dor e do sofrimento da mesma, de ter sido covardemente atacada por um colega de trabalho, causando lesões múltiplas e permanentes, é bom que se diga, de modo que, do sopesamento desses elementos, apontou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABUSO DE PODER – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – AGRESSÃO CONFIGURADA – ATO PRATICADO POR INTERESSE DE PARTICULARES – DEVER DO ESTADO EM INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a prova testemunhal deixa clara a ocorrência de abuso de poder por parte dos policiais, resta configurado, assim, o dever de reparar do Estado de Mato Grosso, aferido sob a sistemática da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.

Recurso Desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0001085-31.2015.8.11.0093, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 24.04.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao dano estético, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o mesmo é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

No caso em voga, resta clarividente que os danos impostos à autora, ora recorrida, lhe relegam uma condição de vida à margem da sociedade e a gravidade das suas sequelas importa em sofrimento demasiado, o que mostra razoável, também, o
quantum
indenizatório a esse título fixado pelo Juízo sentenciante, qual seja, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nessa trilha:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE
– DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3.
O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado
.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT, RAC n.0012935-32.2013.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 20.09.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023